Tribunal: TJMT
Processo: 1013359-82.2021.8.11.0001
Relator(a): MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão julgador: MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-05-12
Data de publicação: 2022-05-13

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1013359-82.2021.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[LUISMAR BRAZ SANTOS - CPF: 047.080.371-12 (RECORRENTE), ISAQUE LEVI BATISTA DOS SANTOS - CPF: 030.119.241-39 (ADVOGADO), MOTO CAMPO LTDA - CNPJ: 03.944.014/0011-23 (RECORRIDO), REINALDO AMERICO ORTIGARA - CPF: 717.564.341-15 (ADVOGADO), MOTO CAMPO LTDA - CNPJ: 03.944.014/0001-51 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Vide Súmula do Julgamento

R E L A T Ó R I O

Dispensado relatório em face ao disposto do artigo 46, da Lei 9.099/95

V O T O R E L A T O R

Recurso Inominado nº.:

1013359-82.2021.8.11.0001

Origem:

Primeiro Juizado Especial Cível de Cuiabá

Recorrente(s):

LUISMAR BRAZ SANTOS

Recorrido(s):

MOTO CAMPO LTDA

Juiz Relator:

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Data do Julgamento:

12/05/2022

SÚMULA DE JULGAMENTO – ART. 46 DA LEI 9099/1995

RECURSO INOMINADO –RELAÇÃO DE CONSUMO – CONTRATO DE COMPRA E VENDA – FINANCIAMENTO NÃO APROVADO – NEGÓCIO NÃO CONCRETIZADO – ATO ILÍCITO NÃO EVIDENCIADO – DANO MORAL NÃO CONFIGURADO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO

A recorrente alegou que em 12/01/2021 se dirigiu até a recorrida para realizar a compra de uma motocicleta, realizando o pagamento de uma entrada no valor de R$ 2.613,00 e o restante seria financiado. Aduz que a promessa era que o bem seria entregue em 15 dias, mas até a propositura da ação não havia recebido.

Em sua defesa, a recorrida demonstrou que no momento da compra o autor foi informado que o documento se tratava de orçamento, com o objetivo de fazer análise do cliente para fins de financiamento e simulação. O orçamento está sujeito à aprovação pela instituição financeira, que analisaria novamente assim que a empresa tivesse a motocicleta disponível. No entanto, a negociação não foi concluída porque a concessionária não possuía em seu estoque a motocicleta, sendo necessário que o reclamante fosse inserido em uma lista de espera até que a montadora fabricasse o referido veículo e o entregasse na concessionária, em razão disso e para que o reclamante permanecesse na fila de espera para aquisição da motocicleta, pagou R$ 2.000,00 como parte do valor relativo à entrada, sendo pactuado que o restante do valor da entrada, ou seja, R$613,00, seria pago quando o veículo entrasse no estoque da concessionária, oportunidade em que o reclamante providenciaria também a aprovação do financiamento.

Em sede de impugnação o autor confirmou que realizou o pagamento da entrada na quantia de R$ 2.000,00, diferente do que alegou na inicial, que era de R$ 2.613,00.

Conforme demonstrado pela recorrida, a esta não compete o controle, nem gerência sobre a liberação ou cancelamento do crédito que seria contratado pela Requerente para aquisição da motocicleta, obrigação da instituição financeira. Assim, o negócio não foi concretizado, mas era de interesse da recorrida.

Portanto, em que pese o pedido de indenização por dano moral, o fato não se enquadra em descumprimento contratual e não ultrapassa ou dissabor comum nas relações da vida cotidiana. Ainda, ausente a demonstração de dano extrapatrimonial à honra subjetiva da parte Reclamante.

A mera expectativa de realizar a compra da moto, que foi frustrada, por si só não traduz em abalo moral.

E, por derradeiro, a empresa recorrida não tem culpa alguma pela reprovação de contrato autônomo de financiamento entre autora e financeira, existindo no caso a divisão mais do que nítida da divisão de atribuições e responsabilidades de cada uma, não se pensando nem de longe a apontar a solidariedade no presente caso.

Logo, escorreita a sentença que julgou a demanda improcedente, devendo ser mantida por seus próprios fundamentos.

SENTENÇA MANTIDA PELOS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS.

Quando a sentença é mantida integralmente pelos próprios fundamentos, pode o julgamento se dar na forma de súmula de julgamento, moldes do art. 46 da Lei 9099/1995.

VERBAS SUCUMBENCIAIS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.

Diante da sucumbência, condeno a recorrente ao pagamento das custas processuais e ainda em honorários advocatícios, que, nos moldes do art. 55 da Lei 9099/1995, fixo em 10% sobre o valor da causa, porém, com a suspensão de ambas, diante da gratuidade de justiça anteriormente concedida, moldes do art. 98, §§ 2º e 3º do CPC.

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

É como voto.

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/05/2022